Tribunal: TJPA
Processo: 0842082-50.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842082-50.2022.8.14.0301

APELANTE: DOMINGOS SAVIO SARMANHO DOS SANTOS FREIRE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA OMISSIVA. ART. 37, §6º, CRFB. AUTOR VÍTIMA DOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EFETUADOS POR TERCEIRO. REALIZARA BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SUPOSTA OMISSÃO FRENTE A SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DO OFENDIDO PELOS POLICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR. CONDUTA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Domingos Savio Sarmanho dos Santos Freire contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade civil por omissão cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra o Estado do Pará. O autor alegou omissão estatal na adoção de medidas de proteção à sua integridade física, mesmo após supostas ameaças feitas por terceiro. A sentença entendeu não haver nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos alegados, pois o boletim de ocorrência foi lavrado apenas após a agressão, não se caracterizando vício na prestação do serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará responde objetivamente por omissão na proteção à integridade física do autor, diante de agressão perpetrada por terceiro após supostas ameaças, com base na teoria do risco administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença de três requisitos: fato administrativo, dano e nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo sofrido, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. O registro do boletim de ocorrência foi realizado somente após a agressão física sofrida pelo autor, não havendo nos autos comprovação de que o Estado tenha sido previamente cientificado das ameaças.

5. As autoridades competentes adotaram providências após a notícia do fato, incluindo encaminhamento a exame pericial e requisição de perícia em aparelho telefônico, o que afasta a alegação de inércia estatal.

6. A agressão resultou de ato praticado por terceiro, sem que se evidencie omissão estatal juridicamente relevante, tampouco nexo causal entre o suposto comportamento omissivo do Estado e os danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A responsabilização objetiva do Estado por omissão exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o dano alegado.

B. A ausência de ciência prévia das ameaças impede a caracterização de omissão relevante do Estado.

C. A atuação estatal após o conhecimento do fato afasta a alegação de inércia ou falha no serviço público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recuso de apelação de Domingos Savio Sarmanho dos Santos Freire
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

23ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 14/07/2025 a 21/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Domingos Savio Sarmanho dos Santos Freire em face de sentença que julgou improcedente a ação de responsabilidade civil por omissão cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra o Estado do Pará, por suposta omissão de salvaguardar a integridade física e de segurança do autor.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado do Pará e os danos sofridos pelo autor, visto que os policiais não foram omissos e nem relutantes na sua segurança, pois o BOP foi registrado em data posterior a agressão perpetrada por terceiro, não sendo comprovado vício no serviço. Além disso, o Estado não pode funcionar como segurador universal, pois se a cada incidente ocorrido, fosse convocado a indenizar o particular, estaria se criando uma situação insustentável.

Irresignado, Domingos Savio Sarmanho dos Santos Freire interpôs recurso de apelação aduzindo pela reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará por conduta omissiva, devido os policiais não terem tomado providências a garantir a sua integridade física, diante das ameaças perpetradas por terceiro autor. Dessa forma, mesmo com o registro do BOP, o ofendido fora agredido por terceiro, gerando lesões corporais e necessitando de atendimento médico, além de entregar seu veículo mediante ameaças.

O Estado do Pará se manifestou em contrarrazões pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Estado do Pará frente aos danos sofridos pelo autor. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o autor Domingos Savio Sarmanho dos Santos Freire realizara contrato de compra e venda de móveis com o terceiro Isaías Sampaio de Lima, no dia 07/07/2019 (ID 24297228 – fl. 03), sendo acordado a entrega de 10 (dez) cheques no valor total de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais). Todavia, por dificuldades financeiras, o autor não conseguira mais realizar o pagamento final da dívida, fazendo com que o terceiro ameaçasse o autor por mensagens e ligações.

Nesse ínterim, no dia 16/11/2019, dirigiu-se ao local de trabalho do autor e desferiu chutes e socos, sob pretexto da dívida do restante a ser quitado. Além disso, entregara a sua motocicleta e CRLV mediante ameaças, com o intuito de ser uma garantia do restante do pagamento. Dessa forma, o ofendido encaminhou-se a UPA de Marituba e fora atendido (ID 24297228 – fls. 20/21), onde no dia 18/11/2019 realizada o Boletim de Ocorrência Policial nº 00094/2019.001183-6 sobre as ameaças e as agressões físicas sofridas pelo terceiro.

O autor pleiteia pela responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, visto ter sido omisso frente a proteção da sua integridade física e segurança, onde realizara BOP e mesmo assim sofreu as ameaças e agressões por parte do terceiro.

Embora louvável a tese argumentativa do apelante, não merece prosperar seu pleito,
pois o autor somente registrara o BOP no dia 18/11/2019, após a agressão, não sendo de conhecimento as ameaças pelo terceiro. Além disso, fora realizada as ocorrências, tanto da ameaça quanto da lesão corporal, inclusive sendo direcionado a exame pericial (ID 24297229 – fls. 14), com laudo pericial confirmando o edema traumático de pequeno volume em punho direito (ID 24297229 – fl. 15) e requisitada perícia no aparelho telefônico para apurar o crime de ameaça (ID 24297229 – fls. 12/13).

De fato, ocorrera as agressões físicas contra o autor,
porém observa-se que as ameaças e eventuais prejuízos suportados pelo autor decorreram de atos praticados por terceiro,
sem qualquer participação ou conivência de agentes públicos. Ademais,
não se vislumbra omissão estatal que possa ser qualificada como causa direta do alegado dano
, tampouco demonstração de que o Estado tenha deixado de agir quando devidamente provocado.

Inclusive,
consta dos autos que o autor foi encaminhado para exame pericial e houve requisição de perícia no aparelho telefônico
, medidas que evidenciam a atuação das autoridades competentes na apuração dos fatos, afastando qualquer alegação de inércia estatal.

Nesse contexto,
não houve comprovação do nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva do Estado do Pará e os danos sofridos pelo custodiado
,

não merecendo responder por responsabilidade civil objetiva.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CONDUTA OMISSIVA
. INÉRCIA DIANTE DA SITUAÇÃO DE BULLYING À ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. NÃO CARACTERIZADA A OMISSÃO ESTATAL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SUPORTADO E A INAÇÃO ESTATAL ALEGADA.
SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem imputado ao Estado a responsabilidade objetiva, nas hipóteses de omissão quando legitimamente esperado um agir estatal.

No RE 841.526, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 326), assentou o STF a aplicabilidade da teoria do risco administrativo também às condutas omissivas do Estado, não só às comissivas, como já era pacificado.

2. Por essa orientação, dispensa-se a perquirição do dolo ou culpa do serviço ou culpa do agente administrativo relativamente ao evento danoso. Basta, porém, a comprovação da relação causal entre o fato e o dano sofrido pelo particular, conjugada à verificação de descumprimento de um

dever legal de agir pela Administração Pública.

3. Não provado o nexo de causalidade entre os danos psicológicos suportados pela autora e a suposta inação estatal acerca da tomada de providência diante da situação de bullying em ambiente escolar, incabível a imputação de responsabilidade civil ao ente político distrital demandado nos autos. Sentença mantida.

4. APELAÇÃO CONHECIDA, E NÃO PROVIDA.

(TJ-DF – 0701254-38.2023 .8.07.0018 1859122, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 07/05/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/05/2024). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço
e

nego provimento

ao recurso de apelação de Domingos Savio Sarmanho dos Santos Freire
,
mantendo as demais conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2025